Tribunal: STF
Processo: Súmula 380
Classe: Súmula
Órgão colegiado: Plenário

Ementa:
Súmula 380

Comprovada a existência de sociedade de fato entre os concubinos, é cabível a sua dissolução judicial, com a partilha do patrimônio adquirido pelo esforço comum.

[{"tipo": "topico", "texto": "Partilha de patrimônio na dissolução de união estável"}]